Tribunal: TJSP
Processo: 2102076-34.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Presentes os requisitos para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - Descumprimento dessas medidas que poderá implicar em nova ordem de prisão - Ordem concedida, ratificada a liminar.